Tribunal: TJDFT
Processo: 0743661-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743661-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: MANOEL ANTONIO DOS ANJOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. – Unimed Norte de Minas contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Manoel Antônio dos Anjos, que rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pela operadora, reduzindo a multa por descumprimento de liminar para o valor máximo de R$ 100.000,00, equivalente a aproximadamente um terço do montante das despesas médicas a serem ressarcidas. A agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, aduzindo grave crise financeira decorrente de desequilíbrio entre as obrigações assistenciais impostas judicialmente e a ausência de ressarcimento correspondente. Afirma estar submetida a Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras (TAOEF) e ao Plano de Recuperação Assistencial (PRASS) da ANS, nos termos da Resolução Normativa no 523/2022, e que, em razão de sucessivas inadimplências da administradora ALLCARE, acumula prejuízos superiores a R$ 60 milhões. Ressalta, ainda, que a Resolução Operacional ANS no 3.046/2025 determinou a alienação compulsória de sua carteira de beneficiários e a suspensão da comercialização de novos planos, o que comprometeu gravemente sua capacidade financeira, justificando o pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, a Unimed alega inexistência de descumprimento da liminar que autorizou a realização de transplante cardíaco em favor do exequente, sustentando que cumpriu tempestivamente a ordem judicial, conforme comprovação nos autos de origem, com a emissão de guias para internação hospitalar e autorização de procedimento cardiológico desde 23/05/2023. Argumenta, assim, que não há base fática ou jurídica para a imposição de multa coercitiva. Subsidiariamente, requer a redução das astreintes, invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Sustenta que a multa, mesmo após a redução a R$ 100.000,00, permanece desproporcional e descolada da finalidade coercitiva do instituto, sobretudo diante da grave situação econômico-financeira da operadora. Fundamenta o pedido nos arts. 537, §1o, I e II, do CPC e 884 do Código Civil, bem como na jurisprudência do STJ, segundo a qual a decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo para evitar enriquecimento ilícito (Tema 706/STJ, REsp 1.334.988/SP e EAREsp 650.536/RJ). Afirma que a manutenção da multa no valor fixado compromete a continuidade da prestação dos serviços assistenciais, em razão da comprovada fragilidade financeira da cooperativa, reconhecida pela ANS. Sustenta que a penalidade, nessas condições, assume caráter punitivo, incompatível com sua função coercitiva, e cita precedentes do STJ que autorizam a redução das astreintes para evitar o enriquecimento indevido da parte adversa e resguardar a função social da atividade econômica da operadora de saúde. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de obstar a execução da multa até o julgamento definitivo, alegando estarem presentes a probabilidade do direito, em razão do cumprimento tempestivo da liminar, e o risco de dano irreparável, diante da possibilidade de atos expropriatórios que agravariam sua crise financeira. Postula, por fim, o provimento do agravo para (i) reconhecer a inexistência de descumprimento da ordem judicial e afastar integralmente a multa cominatória; ou, subsidiariamente, (ii) reduzir o valor das astreintes, adequando-o aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social da atividade econômica. É o relatório. Verifico que a agravante Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. – Unimed Norte de Minas requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de grave crise financeira e de prejuízos acumulados no exercício corrente. Contudo, o simples relato de hipossuficiência, amparado em eventual desequilíbrio econômico-financeiro, não possui o condão de demonstrar, de forma patente, a necessidade de concessão do benefício à pessoa jurídica. Conforme dispõe o art. 99, §1o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é restrita às pessoas naturais, sendo indispensável, no caso de pessoas jurídicas, a comprovação objetiva da incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da própria atividade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 481, estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, a concessão da benesse exige prova cabal e inequívoca da alegada incapacidade financeira, não se contentando com meras declarações genéricas ou alegações de dificuldades momentâneas. No caso em exame, a documentação apresentada não evidencia, de forma idônea, a hipossuficiência econômica da requerente, sobretudo considerando tratar-se de operadora de plano de saúde integrante do Grupo Unimed, cuja atuação empresarial é amplamente consolidada no mercado e sujeita à regulação da ANS. Dessa forma, INTIME-SE a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, comprove documentalmente a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais, mediante a juntada de balanços contábeis recentes, demonstrações financeiras, extratos bancários e demais documentos hábeis a comprovar o alegado estado de insuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Assim, considerando que o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator